Tribunal: TJMT
Processo: 1091897-15.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091897-15.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM EMBARGOS. REJEIÇÃO DE AMBOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos reciprocamente por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em R$ 20.475,00, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro ao reconhecer o cabimento do arbitramento de honorários, afastando teses contratuais, quitação e ausência de proveito econômico; e

(ii) estabelecer se houve omissão quanto aos critérios de fixação do
quantum
, especialmente à luz do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo n. 1.388/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de condição suspensiva e reconhece que a ausência de previsão contratual sobre remuneração em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

5. A decisão afasta a eficácia liberatória dos termos de quitação por ausência de especificidade, em desconformidade com o art. 320 do Código Civil.

6. O julgado reconhece que a rescisão unilateral do contrato impede o implemento da cláusula
ad exitum
, legitimando a fixação proporcional de honorários para evitar enriquecimento sem causa.

7. A decisão afirma que a existência de contrato escrito não afasta o arbitramento quando ausente liquidez quanto à remuneração devida, sendo inadequada a via executiva.

8. O acórdão reconhece a existência de proveito econômico indireto decorrente da atuação advocatícia, inclusive para fins fiscais, afastando a tese de ausência de benefício.

9. A tentativa de inovação recursal em embargos de declaração encontra óbice na preclusão.

10. Quanto ao
quantum
, o acórdão fundamenta adequadamente a fixação por apreciação equitativa, diante da ausência de base de cálculo líquida e da inexistência de proveito econômico mensurável.

11. A aplicação do Tema Repetitivo n. 1.388/STJ não afasta o critério equitativo quando configurada a hipótese do art. 85, § 8º, do CPC, além de não possuir efeito vinculante antes de julgamento definitivo.

12. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral de contrato de honorários sem previsão de remuneração autoriza o arbitramento com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. 3. Termos de quitação genéricos não produzem efeito liberatório sem observância dos requisitos do art. 320 do Código Civil. 4. A ausência de base de cálculo líquida autoriza a fixação equitativa de honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 5. Tema repetitivo não julgado definitivamente não possui efeito vinculante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 9º e 10; CC, arts. 125 e 320; Lei n. 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 24, § 5º; Lei n. 9.430/1996, art. 9º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, reciprocamente, por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório Embargante, condenando o banco ao pagamento de R$ 20.475,00, com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (
vide
ID. 351299897).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 353766383, o
BANCO BRADESCO S.A.
alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre a não implementação da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5 do contrato (art. 125 do Código Civil), bem como sobre a validade e eficácia liberatória dos Termos de Quitação anuais (art. 320 do CC e art. 24, § 5º, do Estatuto da OAB), com destaque à obrigação contratual prevista na cláusula 6.22, além da natureza híbrida do contrato, com pagamentos autônomos por etapas já quitados, em contraposição à remuneração
ad exitum
, arguindo ainda a ausência de proveito econômico nas ações de execução e a inadequação da via eleita diante da existência de contrato escrito. Asseverou ainda a insuficiência de fundamentação do
quantum
arbitrado e a distribuição do ônus sucumbencial. Invoca, ainda, o paradigma da 4ª Câmara de Direito Privado (proc. 1025687-84.2022.8.11.0041). Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, bem como o
prequestionamento
das matérias para fins de Recurso Especial.

A
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
opôs, por sua vez, Embargos de Declaração ao ID. 353756356 alegando omissão do acórdão quanto ao enfrentamento do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (com a redação dada pela Lei n. 14.365/2022) e dos §§ 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, sustentando que os honorários foram arbitrados em valor ínfimo, em desconformidade com os parâmetros legais. Invoca, como fato jurisprudencial superveniente, o Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, requerendo a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões recíprocas de IDs. 355891357 e 356580938,
as Partes pugnaram pela rejeição dos embargos adversários
.

Recursos tempestivos (ID. 353978368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os Embargos de Declaração possuiriam cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria de mérito já decidida, nem tampouco à complementação da fundamentação com base em argumentos que, na realidade, buscam modificar o resultado do julgamento
.

Isso porque,
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015), sendo que a função integrativa dos embargos autoriza,
excepcionalmente
, a modificação do julgado quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração da conclusão (embargos infringentes), desde que demonstrada a existência concreta de um dos vícios legais.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO. ART. 22, § 2º, DO EOAB. QUITAÇÃO GENÉRICA. INVALIDADE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 2º, 8º E 20, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedente o pedido para fixar honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia arbitrada. O banco sustenta, preliminarmente, incorreção do valor da causa e nulidade por julgamento extra petita. No mérito, alega quitação integral dos serviços, inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, inadequação da via eleita, impossibilidade de arbitramento por inexistência de proveito econômico e excesso no quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há incorreção no valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários;

(ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita;

(iii) determinar se, diante da rescisão unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração, é cabível o arbitramento judicial de honorários, não obstante a existência de termos de quitação; e

(iv) aferir se o valor arbitrado observou os critérios legais previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de arbitramento de honorários não possui critério legal específico para fixação do valor da causa, admitindo-se sua atribuição por estimativa, diante da incerteza quanto ao proveito econômico antes da sentença, nos termos do art. 292 do CPC e da jurisprudência do TJMT.

4. Não há julgamento
extra petita
quando a sentença se limita a apreciar pedido expresso de arbitramento de honorários fundado no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, sem revisar ou anular cláusulas contratuais.

5. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem estipulação específica acerca da remuneração devida nessa hipótese, caracteriza situação de ausência de acordo, atraindo a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

6. A existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando inexiste liquidez quanto ao valor devido na hipótese de rompimento antecipado, o que inviabiliza a via executiva.

7. A revogação do mandato no curso do processo assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado até a destituição, afastando o enriquecimento sem causa do contratante, conforme precedentes do STJ.

8. Termos de quitação genéricos, que não especificam a dívida, os processos ou os valores quitados, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não produzem eficácia liberatória quanto aos honorários discutidos.

9. A inexistência de êxito final nas demandas não afasta o direito à remuneração, pois a obrigação do advogado é de meio, e o ajuizamento das ações gerou benefícios à contratante, inclusive de natureza fiscal, nos termos do art. 9º da Lei n. 9.430/1996.

10. Na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, o arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, c/c § 20, do CPC, não sendo obrigatória a aplicação automática do percentual mínimo de 10% previsto no § 2º.

11. O valor fixado observa o grau de zelo profissional, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado e o tempo despendido, revelando-se razoável e proporcional às peculiaridades dos três processos patrocinados.

12. Inexistindo sucumbência recíproca, mantém-se a condenação integral da instituição financeira nos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, sendo incabível a majoração recursal quando já fixados no limite máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários, sem previsão específica de remuneração para essa hipótese, autoriza o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

2. Termo de quitação genérico, desacompanhado da indicação do valor e da dívida quitada, não produz eficácia liberatória quanto a honorários advocatícios.

3. Na ação de arbitramento de honorários, inexistindo proveito econômico mensurável, admite-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 20, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11 e 20, e 292; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2º; CC, art. 320; Lei n. 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/5/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/5/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/2/2024; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16/5/2019; TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041.”

Pois bem.

Passo à análise dos Embargos opostos por cada parte.

I) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e contradições,
a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado
, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

De proêmio, o Embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à não implementação da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5 do contrato (art. 125 do CC), sustentando que não houve “Recuperação Final” do crédito, sendo incabível o arbitramento.

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão embargado tratou expressamente da questão ao consignar que “
embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto
”. A análise das disposições contratuais foi exaustiva, concluindo-se pela situação de “
falta de estipulação ou acordo
”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O julgado amparou-se, ainda, em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça que reconhece o cabimento do arbitramento quando a rescisão unilateral impede o cumprimento da condição de êxito:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Como se vê, o acórdão não apenas apreciou a questão relativa à condição suspensiva e à natureza
ad exitum
do contrato, como o fez de forma fundamentada, analisando as razões pelas quais entendeu cabível o arbitramento nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Outrossim, a Parte Embargante sustenta que o acórdão ignorou a validade dos Termos de Quitação anuais, que conteriam renúncia expressa nos termos do art. 24, § 5º, do Estatuto da OAB e da cláusula 6.22 do contrato.

Tal alegação não procede
.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão, consignando que:

“(...) não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 340990443), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.”

O julgado ainda destacou que “
para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320
”, tendo concluído que “
o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo
”. Consignou-se, ademais, que a quitação diria respeito aos valores adiantados em conformidade com a cláusula 6.22 e não aos honorários ora discutidos, que não possuem previsão contratual válida na hipótese de rescisão.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas mera inconformidade da Embargante com o resultado do julgamento.

A Embargante insiste na tese de que o contrato seria “
híbrido
”, com pagamentos autônomos por etapas já quitados, e que não haveria proveito econômico a justificar o arbitramento.

O acórdão embargado, contudo, já analisou expressamente tais questões. Quanto à natureza do contrato, consignou que “
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese
”.

Quanto à alegada ausência de proveito econômico, o acórdão registrou que “
o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.430/1996, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final
”, bem como que “
eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado
”.

No tocante à inadequação da via eleita, o acórdão foi igualmente expresso ao assentar que “
A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido
”.

Cumpre registrar como inovação recursal a tentativa de trazer, apenas em sede de embargos de declaração, discussão aprofundada sobre a obrigação contratual prevista na cláusula 6.22, item “ii”, como fundamento autônomo para a validade dos Termos de Quitação, bem como sobre a aplicação do parágrafo único do art. 320 do CC e dos princípios do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
e
venire contra factum proprium
,
matérias que não foram deduzidas com essa amplitude nas razões de Apelação
, restando preclusa a oportunidade de sua análise nesta sede recursal.

Conquanto a Embargante mencione decisões da 4ª Câmara de Direito Privado (proc. 1025687-84.2022.8.11.0041) e de outras Câmaras que teriam adotado entendimento diverso, cumpre esclarecer que a existência de precedentes em sentido contrário não configura vício sanável por embargos de declaração, mas sim divergência jurisprudencial, a ser eventualmente dirimida pelas instâncias superiores mediante os recursos próprios.

De mais a mais, o acórdão embargado se fundamentou na jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no AREsp n. 2.595.324/MT (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão) e AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), todos no sentido de que a rescisão unilateral pelo contratante autoriza o arbitramento proporcional dos honorários.

II) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O escritório de advocacia alega omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da atual redação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (com alteração pela Lei n. 14.365/2022) e dos §§ 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, sustentando que os honorários foram arbitrados em patamar ínfimo e em desconformidade com os parâmetros legais, postulando a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo n. 1.388/STJ.

Tampouco merece acolhida a pretensão
.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, dedicando fundamentação específica à razão pela qual se adotou a apreciação equitativa em detrimento do percentual mínimo de 10%. Isso porque, consignou-se que:

“No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

(...).

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retromencionado artigo, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido, além de não se confundir com os honorários sucumbenciais, já que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.”

O julgado foi igualmente expresso quanto ao Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, registrando que:

“No que concerne à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, invocada pelo apelado em sede de contrarrazões, registro que o referido precedente trata da fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral e imotivada, determinando a observância dos parâmetros do art. 85, §§ 2º e seguintes, do CPC, vedando a apreciação equitativa salvo nas hipóteses do § 8º.

Todavia, no caso em apreço, a ausência de condenação ou proveito econômico efetivamente obtido nos processos originários, aliada à inexistência de base de cálculo líquida, configura precisamente a exceção prevista no § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação por apreciação equitativa quando inestimável o proveito econômico, razão pela qual a tese firmada no referido tema repetitivo não obsta a adoção do critério equitativo no caso concreto.”

Desse modo, a matéria foi diretamente enfrentada e a fundamentação adotada é suficiente para justificar a opção pelo critério equitativo, não havendo omissão a ser colmatada.

Além de que, conforme bem pontuado nas contrarrazões da instituição financeira, o Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, conforme proposta de afetação formulada no REsp n. 2.159.431/SP (Rel. Min. Daniela Teixeira), possui delimitação objetiva circunscrita à definição dos critérios para a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, especialmente quanto à observância dos parâmetros mínimos previstos no art. 85, § 8º-A, do CPC, em confronto com o percentual mínimo do § 2º do mesmo dispositivo, sem qualquer incursão na disciplina dos honorários advocatícios contratuais ou nas hipóteses de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

Outrossim, independentemente da delimitação material do referido tema, cumpre consignar que, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, somente os acórdãos proferidos em julgamento definitivo de recursos repetitivos possuem efeito vinculante, de modo que tema apenas afetado, pendente de julgamento de mérito, não constitui fato superveniente apto a ensejar a modificação do julgado.

Quanto ao
quantum
arbitrado, o acórdão se deteve na análise individualizada dos três processos originários (n. 0011504-52.2016.8.11.0004, n. 0011947-03.2016.8.11.0004 e n. 0023661-43.2016.8.11.0041), descrevendo pormenorizadamente os atos praticados em cada feito e concluindo que o montante de R$ 20.475,00 reflete “
adequadamente o grau de complexidade das causas, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório de advocacia
”, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC.
Sua irresignação, portanto, traduz mero inconformismo com o valor fixado, insuscetível de correção por esta via recursal
.

Nesse cenário, o que se percebe é que ambas as Partes Embargantes buscam, em verdade, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013),
não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo das Partes Embargantes com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal,
devem ser rejeitados ambos os Embargos Aclaratórios
.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pelo BANCO BRADESCO S.A. para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026